Tribunal: STF
Processo: HC 131756
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A integração a grupo criminoso, considerado o contexto da prática delituosa, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – TRANSNACIONALIDADE – DUPLA PUNIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. Não configura dupla punição a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 quanto à conduta do agente que transporta droga com destino ao exterior.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. A substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos pressupõe a inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Essa conclusão resulta do fato de impor-se, como condição, serem favoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do caso concreto.